Tribunal: TJMT
Processo: 1014062-16.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014062-16.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Licenças / Afastamentos, Atividade Política]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), Fernando Ricardo Gramulha (AGRAVADO), FERNANDO RICARDO GRAMULHA - CPF: 453.421.051-53 (AGRAVADO), LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO - CPF: 570.003.951-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO — LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA — COMPETÊNCIA PARA DEFERIR OU INDEFERIR A PRETENSÃO — ATO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO — ARTIGO 29, IX, DA
Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 566, de 20 de maio de 2015 —
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA
– EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA AÇÃO –
RECURSO PREJUDICADO.

A competência para deferir ou indeferir licença ao servidor para exercício de mandato classista, é do Secretário de Estado de Gestão de Mato Grosso (Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 566, de 20 de maio de 2015, artigo 29, IX); logo, compete a ele decidir sobre a pretensão do Agravado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1014062-16.2021.8.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

FERNANDO RICARDO GRAMULHA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento,
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara
Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos do
Mandado de Segurança
n.
1025682-96.2021.8.11.0041, impetrado por
Fernando Ricardo Gramulha
, deferiu a liminar, determinando que
a autoridade coatora conceda a licença remunerada ao Agravado, para o desempenho de mandato classista.

De início, suscita o Agravante, a preliminar de ilegitimidade passiva das autoridades apontadas como coatoras, sendo elas:
Técnica de Desenvolvimento Econômico e Social;
G
erente de Quadro e Movimentação de Pessoal e Coordenador de Provimentos.

Assevera que,
o
ti
tular da decisão final em relação à concessão da licença remunerada é o Secretário da SEPLAG,
de forma que,
é evidente que os servidores apontados como autoridades coatoras não possuem competência para deferir licença ao Agravado.

Por essas razões, argumenta que, o
mandado de segurança deveria ter sido extinto de plano, por ilegitimidade passiva, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15.

Ressalta que,
a primeira instância não é o competente para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra quem deveria constar no polo passivo (Secretário de Estado), já que a competência é do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme o art. 96, inciso I, letra “g”, da Constituição Estadual do Estado de Mato Grosso.

Menciona, ainda, que, trata-se
de competência funcional, portanto, absoluta, que, inclusive, deve ser conhecida de ofício, art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil, não sendo cabível a aplicação da Súmula 628 do STJ.

No tocante ao mérito, assegura que, o argumento do Agravado no sentido de que o Secretário de Estado da Fazenda já havia deferido o pedido não comporta acolhimento, isso porque, a competência para o deferimento de licença para desempenho de mandato cabe à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, conforme artigo 24, inciso VIII, da LC n. 612/2019
(“
Dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo Estadual e dá outras providências
”),
combinado com o art. 3o da Lei Complementar Estadual no 239/2005 (“
Estabelece normas para elaboração e padronização de atos administrativos relativos a pessoal, no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências
”).

Reforça, ademais, que,
ainda que não fosse o caso, é perfeitamente possível que a Administração anule seus atos em exercício de autotutela administrativa, nos termos da Súmula no 473 do STF.

Na sequência, garante que
não há direito líquido e certo à licença remunerada por parte do agravado, porque a legislação estadual foi reformada para limitar o direito à licença remunerada, excluindo o caso do Recorrido do espectro da lei.

Registra que,
a LC Estadual no 662/2020, publicada na edição extra do Diário Oficial do Estado de
14 de maio de 2020
, com o fito de moralizar a concessão de licenças remuneradas, impôs duas grandes mudanças na redação do dispositivo:
i)
foram retiradas da previsão as confederações, as federações e as entidades fiscalizadoras da profissão
;

ii)
que as entidades sindicais ou associativas
sejam representativas das carreiras integrantes da Administração Pública Estadual
.

Diante desse contexto, aduz que, o Agravado, embora tenha protocolado pedido objetivando a concessão de licença para exercício de mandato classista, o fez por ser Presidente da Associação de Assistência aos Trabalhadores do Setor Público – ADASP,
que
não é representativa de carreira específica integrante da Administração Pública Estadual
,
mas sim de servidores públicos como um todo.

Acrescenta que, é de fácil constatação que a referida associação é representativa de
interesses genéricos
de
servidores públicos de todo o país
.

Complementa que,
seria diferente na hipótese em que o sindicato/associação fosse por exemplo: Sindicado dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso, Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso, Sindicato dos Profissionais de Tributação, Arrecadação e Fiscalização Estadual de MT, dentre outros que sejam voltados a carreiras específicas da Administração Estadual.

Alega que,
não há que se cogitar, que a inovação legislativa, por ter restringido as hipóteses de licença remunerada, ofendeu direito adquirido do agravado, que já tinha gozado da licença em outra ocasião. A uma porque já Supremo Tribunal Federal pacificou que inexiste direito adquirido a regime jurídico por servidor público (RE no 563.965/RN). A duas porque o Recorrido requereu a licença remunerada
em 04/01/2021
(Id 60837031), quando já estava em vigor a LC Estadual no 662/2020, publicada na edição extra do Diário Oficial do Estado de
14 de maio de 2020
,
ou seja, quase 01 (um) anos antes do requerimento administrativo.

Por essas razões, conclui que,
a decisão do Magistrado de Primeiro Grau que concedeu a tutela de urgência deve ser reformada.

Diante desse contexto, pugnou pela concessão do efeito suspensivo
.
No mérito, requer o provimento do agravo, para que seja revogada a
tutela de urgência de determinou que as autoridades coatoras concedam a licença remunerada.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

O pedido de liminar foi inferido
(ID 97498945).

Contrarrazões, por meio do ID 100767471.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta-se
pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, aplicando-se o efeito translativo para extinguir a ação na origem restando prejudicado o recurso. Caso não acolhida a preliminar, no mérito, manifesta-se pelo provimento do agravo, para que seja reformado o
decisum,
revogando-se a tutela de urgência que determinou a concessão da licença remunerada.

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 4 de novembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Suscita o Agravante, a preliminar de ilegitimidade passiva das autoridades apontadas como coatoras, sendo elas:
Técnica de Desenvolvimento Econômico e Social; Gerente de Quadro e Movimentação de Pessoal e Coordenador de Provimentos.

De início, registro que assiste razão o Agravante
.

É certo que a Gerente de Quadro e Movimentação de Pessoal e os demais somente se manifestaram sobre o requerimento do Agravado, sem que tenha decidido acerca do deferimento ou não de sua pretensão, aliás, nem poderia fazê-lo, visto que a competência para deferir ou indeferir licença ao servidor para exercício de mandato classista, é
do Secretário de Estado de Gestão de Mato Grosso.

Ao Secretário de Estado de Gestão cabe deliberar sobre o requerimento administrativo, conforme já previa o art. 29, IX, da LC no 566/2015, atualmente regulado pelo art. 24, da LC no 612/2019, que dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo Estadual:

Art. 29 À Secretaria de Estado de Gestão compete:

[...]

IX - gerir os serviços de perícia médica devidos aos servidores estaduais civis e militares e seus dependentes, para a instrução de processos de posse e exercício, licença, aposentadoria, readaptação, reversão, pensão e outros previstos em lei;

A propósito, como bem manifestou a Procuradoria-Geral da Justiça:

A propósito, nas informações prestadas pela autoridade coatora, a Gerência de Quadro e Movimentação de Pessoal comunicou
o Secretário sobre a decisão concessiva de liminar do juízo da 3.a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, sendo então elaborado o Ato Administrativo n.o 1294/2021 de concessão da licença, que nem mesmo chegou a ser assinado pelo titular da pasta executiva
(Id. 62527892, págs. 7/14, Pje1). [Destaquei].

Ademais, este Sodalício já se posicionou em caso semelhante:

MANDADO DE SEGURANÇA — SERVIDOR PÚBLICO — LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA — COMPETÊNCIA PARA DEFERIR OU INDEFERIR A PRETENSÃO — ATO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO — ARTIGO 29, IX, DA
Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 566, de 20 de maio de 2015 — OBSERVÂNCIA.

A competência para deferir ou indeferir licença ao servidor para exercício de mandato classista, é do Secretário de Estado de Gestão de Mato Grosso (Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 566, de 20 de maio de 2015, artigo 29, IX); logo, compete a ele decidir sobre a pretensão do impetrante
.

Segurança deferida em parte.

(N.U 1000181-45.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2017, publicado no DJE 05/12/2017).

Dessa forma,
ACOLHO
a preliminar de ilegitimidade passiva, aplico o efeito
translativo para extinguir a ação na origem
e, por consequência, julgo
prejudicado o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021